Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BEM PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO § 1o DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ARQUIVO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS APTAS A VIABILIZAR A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução fundamentada em cártula de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem do prazo para caracterização da prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do Código de Processo Civil.
3. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que, ao longo do período em que o processo executivo permaneceu arquivado e com o prazo prescricional em curso, a exequente não formulou qualquer requerimento nos autos ou demonstrou que estaria empreendendo diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, de modo a satisfazer a obrigação pecuniária exequenda.
4. Apelação cível conhecida e não provida